Tribunal: TJES
Processo: 5000112-06.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-06.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ROSIANE MARQUES CESANA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000112-06.2021.8.08.0047

RECORREN
TE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

RECORRIDA: ROSIANE MARQUES CESANA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança (Gratificação de Assiduidade), em que pretende a parte autora o pagamento mensal pela gratificação de assiduidade, ao argumento de que exerce o cargo de Professora desde 15/03/1999, tendo, portanto, completado mais dez anos de exercício efetivo e adquirido, pela segunda vez, direito a férias-prêmio
.
Assevera que
,
ao requerer o benefício junto à municipalidade (15/05/2019), não obteve resposta.

O ente réu apresentou defesa, na qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral, uma vez que a autora faria jus à indenização e não gratificação por não preencher os requisitos legais estabelecidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 13.221,64 (treze mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), referente às parcelas dos meses de maio de 2019 a dezembro de 2020, conforme extrato de Id 5615476.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

O município, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2485728), alegando, de forma preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que a condenação não encontra amparo legal. No mérito, sustenta a não comprovação dos requisitos legais para a gratificação de assiduidade, sendo o ônus da prova pertencente à parte autora.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, coaduno com o juizo
a quo
no sentido de que a autora preencheu os requisitos estabelecidos no art. 138 da lei dos Servidores Municipais de n° 237/92. Inclusive, por apresentar requerimento administrativo.

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190, optar por esta gratificação.

§ 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.

Uma vez preenchidos os requisitos, a recorrida faz jus ao recebimento da compensação referente à 25% do valor do vencimento a serem pagos mensalmente. Compulsando os autos, vejo que a autora comprovou que já possui 10 anos de efetivo serviço prestado à municipalidade e, assim sendo, optou pelo recebimento da gratificação (ID 2485712).

Este também é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vejamos:

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS INOVAÇÃO RECURSAL RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REDUÇÃO DE VENCIMENTOS ADEQUAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL CONTRADITÓRIO PRÉVIO INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE LICENÇA PRÊMIO CONVERSÃO EM PECÚNIA NATUREZA REMUNERATÓRIA SENTENÇA MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Durante o trâmite processual em primeiro grau os argumentos alusivos ao alegado locupletamento perpetrado pelo Município ao deixar de pagar-lhe a rubrica que até então recebia e a formulação de pedido subsidiário para que fosse aplicada os termos da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não foram deduzidos pela parte requerente, ocorrendo, então, inovação recursal. Recurso da autora não conhecido em parte.

2. A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas.

3. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo.

4. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º,
caput
).

5. A gratificação de assiduidade recebida pela Recorrida em substituição ao gozo das férias-prêmio, na forma possibilitada pelo artigo 77 c/c 138, ambos da Lei Municipal nº 237/1992, com redação pela Lei Complementar Municipal nº 82/2014, possui caráter de permanência, incorporando-se à sua remuneração.

6.

Recurso da autora parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Apelo do Município desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(Processo n°
0007486-03.2017.8.08.0047
; Órgão Julgador: Terceira Camara Cível; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Data do julgamento: 24/08/2021).
(Grifei)
.

O município recorrente alega, ainda, que o decênio necessário para férias prêmio deveria ser cumprido de forma contínua e ininterrupta. Outrossim, alega que a parte autora não demonstrou a ininterrupção do lapso temporal.

De modo contrário, entendo que este é um ônus da Administração Pública. Ora, a autora deve comprovar que preencheu os requisitos necessários, ou seja, os 10 anos de serviço. Por conseguinte, o ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais é da Administração Pública. Mormente, não foi apresentado nenhum documento, tanto em sede de contestação, quanto em recurso, que comprovasse a suposta interrupção do trabalho.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.